Tribunal: TJDFT
Processo: 0708095-20.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
ADMINSITRATIVO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE. INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. DETRAN. CREDENCIAMENTO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INSTRUÇÃO NORMATIVA. ILEGALIDADE. NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BAIXO VALOR DA CAUSA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. COMPLEXIDADE CAUSA. AUSÊNCIA. MINORAÇÃO DEVIDA

1. O interesse de agir encontra amparo na necessidade de se buscar um provimento judicial acerca de determinada situação relativa ao bem de vida visado e à utilidade da via processual eleita.

2. A nova Lei de Licitações previu disciplina legal específica para o instituto do credenciamento como procedimento auxiliar das licitações e das contratações, impondo à Administração o dever de manter cadastramento permanente de novos interessados.

3. A aplicação da Lei 14133/2021 não é automática e obrigatória para todos os procedimentos licitatórios – em sentido amplo – a partir de sua publicação.

4. Incabível a alegação de ilegalidade da fixação de prazo para o credenciamento em face da regra do artigo 79, parágrafo único, I, da Lei 14133/2021, na medida em que o dispositivo não se aplica ao caso.

5. O legislador possibilitou que a Administração opte, durante o prazo de dois anos, em licitar ou contratar de acordo com a nova Lei no 14.133/2021 ou com as leis pretéritas, devendo, contudo, consignar expressamente essa opção no edital ou no aviso ou instrumento de contratação.

6. A regra do § 8o, artigo 85, do Código de Processo Civil se limita às hipóteses em que o proveito econômico da causa for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa seja baixo ou, como se tem admitido na jurisprudência no âmbito desta Corte de Justiça, excessivamente elevado quando sopesado com a importância do feito e com as características do trabalho desenvolvido pelos patronos das partes.

7. Ausente condenação em razão da improcedência da ação e verificado que o valor atribuído à causa é irrisório quando sopesado com a importância do feito e com as características do trabalho desenvolvido pelos patronos das partes, é correta a fixação equitativa dos honorários advocatícios de sucumbência, sendo possível, contudo, a minoração com base no que dispõem os §§ 2o e 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

8. Preliminar rejeitada.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.